Tribunal: CARF
Processo: 10530.726561/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726561/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
TOP BEL AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/7, exercício 2010, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Entre Rios", cadastrado na RFB, sob o n° 7.847.391-
8, com área de 420,1 ha, localizado no Município de Luis Eduardo Magalhães – BA, em virtude
de: a) área de preservação permanente – APP informada não comprovada; b) área de reserva
legal – ARL informada não comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado. Demonstrativo de apuração à fl. 44.
Conforme descrição dos fatos, tem-se que:
O VTN foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra –
SIPT, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel, adotando-se o valor “Outras R$
2.693,00” (fl. 9).
O contribuinte apresentou imagens de satélite e Anotação de Responsabilidade
Técnica ART, mas não apresentou Laudo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726561/2014-10
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Em impugnação apresentada às fls. 51/63, o contribuinte alega que comprovou as
áreas e o VTN. Questiona os juros e a multa. Diz anexar ADA, mapas e Laudo Técnico.
A DRJ/BSB, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 03-085.620
de fls. 126/136, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
declaradas ou pretendidas, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além da área de reserva legal ter sido
averbada tempestivamente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3
da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora com base na Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta no acórdão de impugnação que:
Nesta fase, foi anexado aos autos o ADA/2014, protocolado no IBAMA fora do prazo
hábil para o ITR/2010, em 12/11/2014 (fls. 81), após o início da ação fiscal, contendo
as áreas declaradas de reserva legal (86,3 ha) e de preservação permanente (153,8 ha),
além da área não declarada com florestas nativas (180,0 ha); portanto, para serem
acatadas, seria imprescindível que essas áreas tivessem sido reconhecidas mediante ato
do IBAMA ou que estivesse comprovada a protocolização tempestiva do citado ADA.
[...]
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Portanto, é imprescindível que essas áreas ambientais sejam reconhecidas por ato do
IBAMA ou tenham o respectivo ADA, protocolado em tempo hábil, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal.
Assim, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer as retificações
solicitadas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos de
prova hábeis, entendo que devam ser desconsiderados, para cálculo do ITR/2010, o
acatamento da pretendida área com florestas nativas (180,0 ha), bem como o
restabelecimento das áreas declaradas de reserva legal (86,3 ha) e de preservação
permanente (153,8 ha).
[...]
O requerente apresentou nesta fase laudo de avaliação e anexos (fls. 82/120), sem
assinatura do responsável (fls. 106) e com ART/CREA em modo rascunho de outro
imóvel (fls. 119/120) que não deverá ser acatado para a revisão do VTN pretendida,
pois não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, por não estar assinado e vir
desacompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica específica, em
atendimento às normas da ABNT e à intimação inicial.
Cientificado do Acórdão em 24/7/19 (Termo de ciência, fl. 138), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 23/8/19, fls. 149/165, que contém, em síntese:
Diz que o acórdão de impugnação não levou em consideração o ADA apresentado
na defesa sob a alegação de não ter sido protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA. O prazo
seria 30/9/10 e o anexado aos autos foi protocolado em 12/11/14, após o início da ação fiscal.
Observa-se que o ADA juntado comprova a existência de APP de 153,79 ha, ARL de 86, 3 ha e
área de floresta nativa de 180,0 ha, as quais são isentas do pagamento do ITR, não podendo ser
desconsiderado.
Alega que a ARL sempre existiu, podendo ser comprovada por outras provas
documentais.
Argumenta que a necessidade de apresentação de ADA tempestivo é discutida há
muito no CARF. Cita decisão do STJ e Parecer PGFN no 1.329/2016, sobre a dispensa do ADA
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012.
Afirma que apresentou Lauto Técnico, com ART, restando comprovada as áreas
citadas de reserva legal, preservação permanente e floresta nativa.
Diz que por erro não foi observado que o laudo estava sem assinatura do
responsável técnico, o que resta agora sanado pela apresentação de laudo devidamente assinado.
Também seque em anexo a ART devidamente recolhida na data da emissão do laudo de
avaliação. Entende que deve ser reconhecido o VTN indicado no laudo.
Requer o reconhecimento das áreas de reserva legal, preservação permanente e
floresta nativa e que seja revisto o VTN, conforme laudo.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte, a legislação
tributária autoriza o lançamento de ofício do imposto com apoio em informações sobre preços de
terras (art. 14, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
As informações sobre preços de terras compõem os dados constantes do SIPT,
aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à administração
tributária federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios, levando-se em
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

consideração, entre outros aspectos, as potencialidades e restrições para o uso da terra no
município onde se localiza o imóvel rural, ou seja, observando o critério de enquadramento por
aptidão agrícola.
Para efeito de arbitramento, a autoridade fiscal informa que utilizou o VTN,
extraído do SIPT, relativamente ao exercício fiscal, a partir de informações enviadas pelo
município de localização do imóvel rural. Entretanto, utilizou-se do enquadramento denominado
“outras” (fl. 9).
Assim resta a dúvida se o VTN médio/ha respeitou o critério legal de aptidão
agrícola, para fins de avaliação do preço da terra.
Verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as informações
acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Assim, considerando que as informações do SIPT são indispensáveis para o
deslinde da questão, solicita-se que seja juntada aos autos a tela do sistema informatizado na qual
consta as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento
fiscal.
Uma vez comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se
por escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital